Tribunal: STJ
Processo: 1053733-54.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2439802 - SP
(2023/0267596-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA.
ADVOGADO
: EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO - SP026548
EMBARGADO
: MMC EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: VAMILSON JOSÉ COSTA - SP081425
CAROLINA XAVIER DA SILVEIRA MOREIRA - SP182761
ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - SP229614
CAIO VASCONCELOS ARAÚJO - SP309287
RAFAELA REDÍGOLO SANTANA - SP419951
MATHEUS BORGES FROES - SP504275
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL.
CUMULAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA E AVISO PRÉVIO. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo, conheceu
em parte do recurso especial e negou-lhe provimento, em razão da aplicação das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ e do afastamento de violação aos arts. 1.022 e 489 do
CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado deixou de
enfrentar a tese de que o provimento do recurso especial independe de reexame de
fatos ou cláusulas, por se apoiar nas premissas fáticas fixadas; e (ii) saber se a
existência de voto divergente com transcrição da cláusula 11.1 demonstra a
possibilidade de julgamento do mérito sem incidência das Súmulas n. 5 e 7.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quando o acórdão explicita que a controvérsia demanda
interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório,
aplicando, de forma direta, as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56446258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2836f93e-e9a5-432b-964e-a2e41b4113e3

5. A invocação de voto divergente não evidencia vício decisório, pois o colegiado
firmou entendimento suficiente e coerente sobre a necessidade de interpretação
contratual e revolvimento de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisou a
Tese de julgamento:
necessidade de reinterpretação contratual e reexame de provas, aplicando as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. Não cabem embargos de declaração quando a alegação
de voto divergente não afasta os fundamentos firmados nem demonstra vício de
omissão.”
CPC, arts. 1.022, 489, 1.026, § 2o, 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 413, 393;
, arts. 4, 45
Lei n. 8.245/1991
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 1.576.971/RS
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
, relator
1/6/2020;
AREsp n. 2.341.616/SC
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/6/2025;
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.046.832/PR
julgado em 23/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2836f93e-e9a5-432b-964e-a2e41b4113e3

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2439802 - SP
(2023/0267596-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA.
ADVOGADO
: EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO - SP026548
EMBARGADO
: MMC EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: VAMILSON JOSÉ COSTA - SP081425
CAROLINA XAVIER DA SILVEIRA MOREIRA - SP182761
ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - SP229614
CAIO VASCONCELOS ARAÚJO - SP309287
RAFAELA REDÍGOLO SANTANA - SP419951
MATHEUS BORGES FROES - SP504275
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL.
CUMULAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA E AVISO PRÉVIO. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo, conheceu
em parte do recurso especial e negou-lhe provimento, em razão da aplicação das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ e do afastamento de violação aos arts. 1.022 e 489 do
CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado deixou de
enfrentar a tese de que o provimento do recurso especial independe de reexame de
fatos ou cláusulas, por se apoiar nas premissas fáticas fixadas; e (ii) saber se a
existência de voto divergente com transcrição da cláusula 11.1 demonstra a
possibilidade de julgamento do mérito sem incidência das Súmulas n. 5 e 7.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quando o acórdão explicita que a controvérsia demanda
interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório,
aplicando, de forma direta, as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55514580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:59
Código de Controle do Documento: 206288d6-4448-4787-91be-d1ecdde8433d

5. A invocação de voto divergente não evidencia vício decisório, pois o colegiado
firmou entendimento suficiente e coerente sobre a necessidade de interpretação
contratual e revolvimento de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisou a
Tese de julgamento:
necessidade de reinterpretação contratual e reexame de provas, aplicando as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. Não cabem embargos de declaração quando a alegação
de voto divergente não afasta os fundamentos firmados nem demonstra vício de
omissão.”
CPC, arts. 1.022, 489, 1.026, § 2o, 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 413, 393;
arts. 4, 45
Lei n. 8.245/1991,
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 1.576.971/RS,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
1/6/2020;
AREsp n. 2.341.616/SC,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/6/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.046.832/PR,
julgado em 23/6/2025.
RELATÓRIO
MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA. opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 1.147-1.157, que, em agravo em recurso especial
interposto contra acórdão proferido em ação de consignação em pagamento
cumulada com declaração de nulidade de cláusulas contratuais e ressarcimento de
valores, aplicou os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, afastou violação aos arts.
1.022 e 489 do CPC e, ao final, conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.147-1.148):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO
COMERCIAL.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
CUMULAÇÃO
DE
MULTA
RESCISÓRIA
E
AVISO
PRÉVIO.
FUNDAMENTAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC; da não demonstração de afronta aos arts. 413, 422 e 393 do CC e 4o e 45 da
e da necessidade reexame de cláusulas contratuais e de provas.
Lei n. 8.245/1991;
Documento eletrônico VDA55514580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:59
Código de Controle do Documento: 206288d6-4448-4787-91be-d1ecdde8433d

2. A controvérsia diz respeito a ação de consignação em pagamento cumulada com
declaração de nulidade de cláusulas contratuais e ressarcimento de valores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
para declarar a inaplicabilidade de cláusula contratual; fixar aluguéis devidos no
período determinado, arbitrando o valor correspondente a quatro meses de aluguel a
título de cláusula penal; determinar a apresentação de memória de cálculo; fixar
multa moratória e juros; e ratear custas e honorários.
4. A Corte a quo manteve integralmente a sentença, afastou o bis in idem. Validou a
exigência de aluguéis e encargos no período de aviso prévio e da multa rescisória;
afastou multa por não apresentação de garantia por razão de função social e
razoabilidade; e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) saber se a
manutenção da cumulação de multa rescisória com aviso prévio viola os arts. 4o e
45 da
e (ii) saber se a cláusula penal deve ser reduzida e se há
Lei n. 8.245/1991;
ilegalidade na cumulação de penalidades à luz dos arts. 413 e 393 do CC; e (iii)
saber se houve omissão e falta de fundamentação nos termos dos arts. 1.022 e 489
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A pretensão de afastar a cumulação de multa
rescisória e aviso prévio demanda reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame
de provas. Incidem na espécie as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A redução da cláusula penal e a análise de eventual excesso ou cumulação
indevida pressupõem revolvimento das estipulações contratuais e do acervo fático-
probatório. Aplicam-se ao caso as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. Não há omissão, obscuridade ou contradição. O acórdão enfrentou, de modo
suficiente, os pontos controvertidos, afastando a violação dos arts. 1.022 e 489 do
CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo conhecido para se conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento : 1. Incidem as Súmula n. 5 e 7 do STJ quando a pretensão
recursal exige interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas. 2. Não há
violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o acórdão enfrenta a controvérsia de
forma suficiente e coerente.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 4 e 45; CC, arts. 413 e 393;
Lei n. 8.245/1991,
CPC, arts. 1.022, 489 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 1.576.971/RS,
julgado em 1o/
; STJ, AgInt nos EDcl no
relator
6/2020
AREsp n. 2.341.616/SC,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/6/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.046.832/PR,
em 23/6/2025.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) o acórdão embargado não teria enfrentado o argumento de que
Documento eletrônico VDA55514580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:59
Código de Controle do Documento: 206288d6-4448-4787-91be-d1ecdde8433d

o provimento do recurso especial independe de reexame de fatos ou cláusulas
contratuais, por se apoiar nas premissas fáticas fixadas pelo acórdão do TJSP; b) a
existência de voto divergente com transcrição da cláusula 11.1 demonstraria a
possibilidade de julgamento do mérito sem incidência das Súmulas n. 5 e 7.
Afirma que a controvérsia é estritamente jurídica, relativa ao bis in idem
na cumulação de aviso prévio e multa rescisória, e requer o conhecimento e
provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e, suprida,
reconhecer a não incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, com consequente análise
do mérito do recurso especial (fls. 1.162-1.166).
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.171-1.172.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
os embargos de declaração
art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à não
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, sob o argumento de que o recurso especial
podia ser provido apenas com base nas premissas fáticas já fixadas, não teria sido
enfrentada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.153-1.154):

A análise dos autos revela que a instância ordinária, ao manter a exigibilidade
das penalidades previstas no contrato, fundamentou sua decisão em cláusulas do
contrato firmado entre as partes e na avaliação do contexto fático- probatório,
notadamente sobre a existência ou não de posse, a efetiva entrega das chaves, a
conduta das partes nas negociações e o conteúdo das planilhas e notificações
trocadas. [...] Assim, para acolher a pretensão da recorrente com o afastamento das
Documento eletrônico VDA55514580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:59
Código de Controle do Documento: 206288d6-4448-4787-91be-d1ecdde8433d

penalidades contratuais sob o argumento de cumulação indevida e violação da Lei
de Locações, seria necessária a reinterpretação das cláusulas do contrato de locação
e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas nesta
instância, ante incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta que a própria controvérsia foi
apreciada e concluída pela necessidade de interpretar cláusulas contratuais e de
revolver o conjunto fático-probatório, razão pela qual se aplicaram, de forma
explícita, as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, afastando-se a alegação de omissão sobre
esse ponto.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55514580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:59
Código de Controle do Documento: 206288d6-4448-4787-91be-d1ecdde8433d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.439.802 / SP
Número Registro: 2023/0267596-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10537335420208260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA.
ADVOGADO
: EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO - SP026548
AGRAVADO
: MMC EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : VAMILSON JOSÉ COSTA - SP081425
CAROLINA XAVIER DA SILVEIRA MOREIRA - SP182761
ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - SP229614
CAIO VASCONCELOS ARAÚJO - SP309287
RAFAELA REDÍGOLO SANTANA - SP419951
MATHEUS BORGES FROES - SP504275
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA.
ADVOGADO
: EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO - SP026548
EMBARGADO : MMC EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: VAMILSON JOSÉ COSTA - SP081425
Documento eletrônico VDA56426609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:52
Código de Controle do Documento: d64ce801-27e0-44c6-9605-8fc7d27faa74

CAROLINA XAVIER DA SILVEIRA MOREIRA - SP182761
ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - SP229614
CAIO VASCONCELOS ARAÚJO - SP309287
RAFAELA REDÍGOLO SANTANA - SP419951
MATHEUS BORGES FROES - SP504275
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:52
Código de Controle do Documento: d64ce801-27e0-44c6-9605-8fc7d27faa74